Tribunal: TJSP
Processo: 1031109-89.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Mandado de segurança – ICMS – Regime de substituição tributária pra frente – Questionamento da limitação temporal imposta pelo Fisco do Estado de São Paulo ao editar a Comunicado CAT no 14/2018 (e Portaria CAT no 42/18), que limita o período de ressarcimento de ICMS pago antecipadamente ao dispor em Portaria que será admitido pedido de ressarcimento do imposto apenas no período posterior a

Ementa:
Mandado de segurança – ICMS – Regime de substituição tributária pra frente – Questionamento da limitação temporal imposta pelo Fisco do Estado de São Paulo ao editar a Comunicado CAT no 14/2018 (e Portaria CAT no 42/18), que limita o período de ressarcimento de ICMS pago antecipadamente ao dispor em Portaria que será admitido pedido de ressarcimento do imposto apenas no período posterior a 19/10/2016, data em que publicadas as decisões do STF sobre o tema – Impetrante que busca afastar a modulação de efeitos determinada pelo STF no tema de repercussão geral no 201 – Não cabimento – Precedentes – Recurso de apelação da impetrante desprovido.